Tribunal: TJES
Processo: 0033943-78.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033943-78.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PELICANO CONSTRUCOES S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INDICAÇÃO EQUIVOCADA DO AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO MATERIAL. SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rechaçada a sua oposição para fins de restabelecer discussão sobre as questões já decididas ou protelar o regular andamento do processo;

2. A despeito da indicação equivocada do auto de infração objeto da pretensão anulatória, os fundamentos do pedido foram devidamente indicados e analisados, constituindo-se apenas mero erro material no voto, de modo que não há elementos para anulação do acórdão;

3. Embargos parcialmente acolhidos.

Vitória, 16 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº. 0033943-78.2016.8.08.0024

Embargante: Pelicano Construções S.A.

Embargado: Município de Vitória

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Pelicano Construções S.A. contra o acórdão (Id 8850025) que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso.

Em suas razões (Id 9103843), o embargante aponta de vício do acordão embargado, sob o argumento de que o voto fora proferido com base em premissa equivocada, pois teria consignado que a pretensão anulatória seria conta os autos de infração n. 579/2010 e 580/2010, quando o objeto da ação é o auto de infração n. 1213/2012, lavrado posteriormente por descumprimento de obrigação acessória.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos (Id 9500236).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 29 de agosto de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rechaçada a sua oposição para fins de restabelecer discussão sobre as questões já decididas ou protelar o regular andamento do processo.

A embargante se insurge contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso, sob o fundamento de que o voto condutor adotou premissa equivocada ao considerar que a pretensão anulatória seria contra os autos de infração n. 579/2010 e 580/2010, quando o objeto da ação é o auto de infração n. 1213/2012, lavrado posteriormente por descumprimento de obrigação acessória, defendendo que tal referência afeta profundamente o desfecho do julgamento.

A despeito dos argumentos do recorrente, evidencia-se, em verdade, erro material ao não ter sido consignado no voto o auto de infração n. 1213/2012, tendo em vista que os fundamentos para a pretensão de sua anulação foram devidamente apontadas e dirimidas no voto condutor.

Conforme expôs a própria embargante sem sua apelação, a sua pretensão para anulação do citado auto de infração reside nas teses de “
(1) irregularidade formal consubstanciada em capitulação jurídica defeituosa, posto que baseada em dispositivo de lei revogado; e (2) inexistência de previsão legal que autorize o procedimento adotado pelo Fisco Municipal ao notificar a Apelante para apresentar documentos após a apresentação de impugnação ao lançamento tributário, a resultar em ofensa aos princípios da legalidade e da segurança jurídica
”. (fl. 443)

Quanto ao primeiro ponto, o voto condutor esclareceu que o dispositivo indicado no auto de infração, embora revogado, teve sua redação reproduzida pela nova lei, concluindo, então, que “
o erro apontado no auto de infração não se reveste de gravidade apta a justificar a sua anulação, notadamente porque não impediu a compreensão da conduta reportada e do prazo para o exercício do direito de defesa, tanto que a apelante o exerceu adequadamente
”.

De mesmo modo, a segunda tese foi também adequadamente analisada,

[...] “
Quanto à regularidade do procedimento fiscal administrativo, os autos de infração impugnados decorreram da constatação da ausência de recolhimento de ISSQN em razão de atividade comercial de construção civil da recorrente, o que atrai a incidência da regra do art. 41, III, da Lei 7.888/10, que estabelece que o início do procedimento fiscal se dá com a lavratura do ‘
auto de infração, se a sua lavratura independer de notificação preliminar ou de qualquer medida preparatória’
.

Assim, não há mácula na lavratura dos autos de infração nem no procedimento administrativo de autuação, uma vez que houve compreensão suficiente da empresa quanto à conduta lhe imposta, assim como assegurada o exercício do contraditório e ampla defesa
”. [...]

Assim, contata-se apenas a existência de erro material no voto condutor, de modo que, onde se lê:

“
A empresa recorrente busca a anulação dos autos de infração n. 579/2010 e 580/2010, lavrados em razão de ausência de recolhimento ISSQN, sob o argumento de que houve indicação equivocada do dispositivo legal violado e de que não foi observado adequadamente o procedimento administrativo, notadamente porque não fora respeitada a regra do art. 41 da Lei 7.888/2010
”.

Leia-se:

“A
empresa recorrente busca a anulação do auto de infração n. 1213/2012, lavrado em razão de ausência de recolhimento ISSQN, sob o argumento de que houve indicação equivocada do dispositivo legal violado e de que não foi observado adequadamente o procedimento administrativo, notadamente porque não fora respeitada a regra do art. 41 da Lei 7.888/2010
”.

Diante do exposto,
acolho

parcialmente
os embargos de declaração
para corrigindo o erro material na forma consignada no voto, mantendo, no entanto, integro o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 16.09.2024 a 20.09.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto da e. Relatora.